Tribunal: CARF
Processo: 37082.000771/2006-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37082.000771/2006-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.876 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
INDUSTRIA DE CALÇADOS BLIP LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1999 a 30/04/2006
DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA
Ausente a prova de pagamento antecipado das contribuições previdenciárias,
aplica-se como critério de aferição do prazo decadencial o disposto no art. 173,
I do CTN.
A PROVA TRIBUTÁRIA.
Ausente a construção probatória que refute a prova fiscal sobre a de cessão de
mão de obra, que envolva a preparação de refeições fornecidas aos
funcionários da contribuinte, mantida a obrigação legal de retenção da
contribuição previdenciária.
EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES - RETENÇÃO DE 11%
Não cabe retenção da contribuição para a Seguridade Social pelo tomador do
serviço, quando a empresa prestadora é optante pelo SIMPLES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da alegação de inconstitucionalidade, para na parte
conhecida reconhecer a decadência das competências de 03/1999 a 11/1999 (inclusive) e dar-lhe
parcial provimento, para excluir do lançamento as contribuições relativas a prestação de serviço
de transporte das empresas optantes pelo SIMPLES.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Ricardo Chiavegatto de Lima
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37082.000771/2006-48
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.876 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37082.000771/2006-48

(suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Paulo Cesar Macedo Pessoa.
Relatório
O presente Recurso Voluntário foi interposto em face do acórdão que julgou
parcialmente procedente o lançamento das contribuições previdenciárias, referentes à ausência
de retenção dos 11% que deveriam ter sido retidos pela Recorrente, então tomadora de serviços,
incidentes sobre os valores das notas fiscais de prestação de serviços, emitidas por ocasião da
cessão de mão de obra, no período de 03/1999 a 04/2006.
Três foram as ocorrências de cessão de mão de obra, consideradas pela
fiscalização na NFLD:
A primeira, referente à administração do refeitório da empresa Recorrente e
fornecimento de refeições coletivas industriais para os empregados, no horário do almoço 
serviços fornecidos pela empresa J.J. Refeições Ltda., no período de 04/2004 a 04/2006.
A segunda, que se trata dos serviços de digitalização de dados em meio
informatizado  prestados pela empresa K&K Processamento de Dados, no período de 10/2002
a 04/2006.
A terceira, referentes ao serviço de transporte dos empregados da empresa 
prestados pelas empresas Celso Ruckert (período de 03/1999 a 08/2000, 10/2000 a
01/2001,03/2001 a 01/2002, 03/2002 a 12/2002, 02/2003 a 10/2004, 12/2004 a 10/2005, 12/2005
a 03/2006), Rápido Paverama Ltda., (período de 04/2000 a 12/2000), Transportes Santa
Manoela, (período de 01/2001 a 05/2001, 07/2001 a 10/2001, 01/2002 a 05/2004, 07/2004 a
04/2006), JV Muller Turismo Ltda. (período de 03/2002, 08/2002, 12/2002 a 02/2003, 04/2003 a
01/2005), Cristilene Viagem Tur Ltda. (período de 03/2002 a 03/2004), Transportes Büneker
Ltda. (período de 04/2002 a 04/2006), Mecânica e Chapeação BL Ltda. (período de 07/2003 a
09/2004, 12/2004 e 01/2005) e Viagens e Transportes Fadros Ltda. (mês 04/2006).
O acórdão recorrido afastou a ocorrência de cessão de mão de obra referente à
segunda ocorrência (digitalização de dados pela empresa K&K). Em relação à terceira ocorrência
(serviço de transporte), afastou o dever de retenção das contribuições dos períodos de 01/2000 a
08/2002, bem como dispensou-a quando o valor a ser retido não alcançar o limite mínimo para
recolhimento em documento de arrecadação. Ainda em relação à terceira ocorrência, reduziu a
base de cálculo para 30% do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços
de transporte de passageiros.
O Recurso Voluntário ampara-se nos seguintes fundamentos:
(i)
Decadência parcial;
(ii)
A inexistência de relação de prestação de serviços com a empresa
fornecedora de refeições, e sim um contrato de compra e venda;
(iii)
A dispensa de retenção das contribuições das empresas de transportes,
(iv)
Inconstitucionalidade da fixação dos juros pela SELIC.
O julgamento do feito foi convertido em diligência para se conhecer quais das
empresas constantes das e-fls.330 a 338 eram optantes pelo SIMPLES, com base na Lei 9.317/96,
sendo apresentadas ao feito as informações requeridas.
É o relatório.
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.876 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37082.000771/2006-48

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do presente recurso, porquanto presente os requisitos de admissibilidade.
Deixo de conhecer do pedido de reconhecimento da inconstitucionalidade da
fixação dos juros pela SELIC, eis que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 02).
Quanto à preliminar de decadência, o período de apuração das contribuições
reporta-se às competências de 03/1999 a 04/2006. A Recorrente foi cientificada da fiscalização
em 09/12/2005 (fl. 68).
Tendo em vista que inexiste no caso qualquer prova de pagamento antecipado das
contribuições no período das competências lançadas, a regra de contagem do prazo decadencial é
a prevista no art. 173, I, do CTN.
Consigno que para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, relativamente às contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na
base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa à rubrica especificamente exigida no auto de
infração. Todavia, deixei de aplicar essa regra decadencial, a rigor, mais benéfica para o
contribuinte, já que inexiste nos autos qualquer remissão quanto a pagamento de contribuições
pela Recorrente nas competências em que deveria ocorrer as retenções pelas prestações de
serviços.
Portanto, com fundamento na regra do art. 173, I do CTN, reconheço a decadência
das competências de 03/1999 a 11/1999 (inclusive), na medida em que o fisco teria até
31/12/2004 para proceder ao lançamento tributário.
No mérito, em relação à alegação de que inexistiu prestação de serviços entre a
empresa fornecedora de refeições e a Recorrente, e sim um contrato de compra e venda,
afigurando-se inverossímil a premissa da ocorrência de cessão de mão de obra, observa-se que a
Recorrente juntou o contrato (fl. 103/106); identificação da empresa fornecedora e/ou prestadora
de serviços de alimentação, emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego (fl. 107); e notas
fiscais (fl. 109/110).
Compulsando a NFLD, verifica-se que em seu relatório fiscal consta (fl. 80):
3.1- Os valores brutos dos serviços contidos nas notas fiscais pagas e/ou
creditadas pela empresa J.J. Refeições Ltda. CNPJ n° 05.455.906/0001-14, no
período de 04/2004 a 04/2006, referente a administração do refeitório da
empresa e fornecimento de refeições coletivas industriais para os seus
empregados, nos horários de almoço, cujos valores foram contabilizados como
custos na conta n° 3.1.01.007.006- Consumo de Mantimentos e encontram-se
descritos no relatório de lançamentos —RL e no Discriminativo Analítico do
Débito - DAD, em anexo.
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.876 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37082.000771/2006-48

Observe-se que no trabalho fiscal consta uma conta corrente que explicita os
insumos para preparação das refeições, que cuida o presente lançamento, a qual não fora
refutada.
O instituto da retenção encontra-se previsto no art. 31 da Lei no 8.212/91:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-
de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento
do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a
importância retida até o dia dois do mês subseqüente ao da emissão da
respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da empresa cedente da mão-de-obra,
observado o disposto no §5o do art. 33. (Redação dada pela Lei no 9.711. de
20.11.98)
Portanto, uma premissa da obrigatoriedade de a empresa contratante ser obrigada
a proceder à retenção dos 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de
prestação de serviços e a recolher a importância retida, é que a prestação de serviços se dê
mediante cessão ou empreitada de mão de obra. Soma-se a essa lógica, que o serviço executado
deve estar relacionado no art. 146 da Instrução Normativa n° 03/2005 (aplicável à época dos
fatos), que assim dispõe:
Art. 146. Estarão sujeitos à retenção, se contratados mediante cessão de mão-de-
obra, observado o disposto no art. 176, os serviços de:
VI- copa, que envolvam a preparação, o manuseio e a distribuição de todo ou de
qualquer produto alimentício;

Sobre o tema, destaque-se a Solução de Consulta Cosit no 233/14, que assim
dispõe:

SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 233, DE 26 DE AGOSTO DE 2014
ASSUNTO: Contribuições Sociais Previdenciárias
EMENTA: RETENÇÃO. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO INDUSTRIAL.
O fornecimento de alimentação por empresa de refeição coletiva, em restaurante
ou estabelecimento similar, com a emissão de nota fiscal de venda mercantil, não
se sujeita à retenção prevista no art. 31 da Lei no 8.212, de 1991.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 8.212, de 1991, art. 31; Lei Complementar no
87, de 1996, art. 2o, I; Lei Complementar no116, de 2003, Anexo Único, item
17.1; Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de
1999, art. 219; Instrução Normativa RFB no 971, de 2009, arts. 115 e 117 a 119;
Súmula no 163, do STJ. ASSUNTO: Normas Gerais de Direito Tributário
EMENTA: CONSULTA. INEFICÁCIA. Não produz efeito a consulta formulada
perante autoridade que não possui competência para solucioná-la por não
envolver legislação relativa a tributo administrado pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Instrução Normativa RFB no 1.396, de 2013, art. 1o.
Portanto, resta considerar se no presente caso houve cessão de mão de obra, que
“envolvam a preparação, o manuseio e a distribuição de todo ou de qualquer produto
alimentício” ou se tratou de uma obrigação de fornecer alimentação por empresa que possui
restaurante industrial, em que se elabora as refeições, que são consumidas dentro do próprio
restaurante ou em outro local indicado pelo contratante.
A questão envolve, por evidente, matéria probatória.
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.876 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37082.000771/2006-48

O Recorrente olvidou-se em impugnar a conta corrente que explicita os insumos,
deveras fornecidos pela Recorrente, para preparação das refeições pela empresa então contratada.
Ou seja, há clara prova no sentido de que houvera o fornecimento de alimentação na modalidade
de cessão de mão de obra.
Se presente insumos para preparo da alimentação dos funcionários da Recorrente,
é racional entender que não houvera a típica relação de dar coisa certa, com atribuição da
empresa contratada para a elaboração e preparação das refeições.
Nesse sentido, ainda em matéria de carga probatória, entendo que deveria a
Recorrente refutar e aclarar os insumos fornecidos para preparação das refeições, para afastar a
cessão de mão obra, sendo insuficiente a juntada do contrato de fornecimento de alimentação.
Quanto ao transporte de passageiros, o acórdão recorrido deu parcial provimento
para excluir as bases de cálculo do levantamento, referente ao período de 01/2000 a 08/2002,
em função do disposto na Instrução Normativa n°03/2005, art. 142:
Art. 142. A empresa optante pelo SIMPLES, que prestar serviços mediante cessão de
mão-de-obra ou empreitada, está sujeita à retenção sobre o valor bruto da nota fiscal, da
fatura ou do recibo de prestação de serviços emitido.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica no período de 1° de janeiro de
2000 a 31 de agosto de 2002.
A partir de 01/09/2002, entendeu a DRJ que a Recorrente estaria obrigada a reter e
recolher a contribuição social, por força do próprio art. 142 acima transcrito. Todavia,
diversamente desse fundamento, entendo que a Recorrente estava desobrigada a reter os 11% a
título de contribuições sociais das prestadoras de serviços de transporte optantes pelo SIMPLES,
mesmo nos períodos posteriores a 01/09/2002.
Ampara-se esse entendimento no exame do RESp no 1.112.467/DF, julgado pelo
STJ sob a sistemática de recursos repetitivos prevista pelo então art. 545-C do CPC, que assim
decidiu:

TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVIÇO OPTANTES PELO SIMPLES. RETENÇÃO DE 11%
SOBRE FATURAS. ILEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA. PRECEDENTE
DA
1a
SEÇÃO (RESP 511.001/MG).
1. A Lei 9.317/96 instituiu tratamento diferenciado às microempresas e empresas de
pequeno porte, simplificando o cumprimento de suas obrigações administrativas,
tributárias e previdenciárias mediante opção pelo SIMPLES - Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições. Por este regime de arrecadação, é efetuado um
pagamento único relativo a vários tributos federais, cuja base de cálculo é o
faturamento, sobre a qual incide uma alíquota única, ficando a empresa optante
dispensada do pagamento das demais contribuições instituídas pela União (art. 3o, § 4o).
2. O sistema de arrecadação destinado aos optantes do SIMPLES não é compatível com
o regime de substituição tributária imposto pelo art. 31 da Lei 8.212/91, que constitui
"nova sistemática de recolhimento" daquela mesma contribuição destinada à Seguridade
Social. A retenção, pelo tomador de serviços, de contribuição sobre o mesmo título e
com a mesma finalidade, na forma imposta pelo art. 31 da Lei 8.212/91 e no percentual
de 11%, implica supressão do benefício de pagamento unificado destinado às pequenas
e microempresas.
3. Aplica-se, na espécie, o princípio da especialidade, visto que há incompatibilidade
técnica entre a sistemática de arrecadação da contribuição previdenciária instituída pela
Lei 9.711/98, que elegeu as empresas tomadoras de serviço como responsáveis
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.876 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37082.000771/2006-48

tributários pela retenção de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal, e o regime de
unificação de tributos do SIMPLES, adotado pelas pequenas e microempresas (Lei
9.317/96).
4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.
Sobreleve-se que a PGFN, mediante o Ato Declaratório no 10/11, autorizou a
dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência
dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante: “nas ações judiciais que
discutam a retenção da contribuição para a Seguridade Social pelo tomador do serviço, quando
a empresa prestadora e optante pelo SIMPLES, ressalvadas as retenções realizadas a partir do
advento da Lei Complementar no 128, de 19 de dezembro de 2008, nas atividades enumeradas
nos incisos I e VI do § 5o- C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006.”
Por essas razões, devem ser excluídos do lançamento todos os levantamentos
relativos a empresas prestadoras de serviços que eram comprovadamente optantes do SIMPLES
NACIONAL nos correspondentes períodos objeto de autuação (empresas discriminadas à fls.
326 a 333), e não apenas o período de 01/2000 a 08/2002, como entendeu a DRJ.
As empresas são a seguir indicadas no Relatório Fiscal (fl. 80):
Celso Ruckert CNPJ n° 00.705.867/0001-42, no período de 03/1999 a 08/2000, 10/2000 a
01/2001,03/2001 a 01/2002, 03/2002 a 12/2002, 02/2003 a 10/2004, 12/2004 a 10/2005, 12/2005
a 03/2006, Rápido Paverama Ltda. CNPJ n° 72.535.198/0001-19, no período de 04/2000 a
12/2000, Transportes Santa Manoela Ltda. CNPJ n° 03.571.76610001 -14, no período de
01/2001 a 05/2001, 07/2001 a 10/2001, 01/2002 a 05/2004, 07/2004 a 04/2006, JV Muller
Turismo Ltda. CNPJ n° 05.455.906/0001-14, no período de 03/2002, 08/2002, 12/2002 a
02/2003, 04/2003 a 01/2005, Cristilene Viagem Tur Ltda. CNPJ n° 04.830.088/0001-20, no
período de 03/2002 a 03/2004, Transportes Büneker Ltda. CNPJ n° 03.099.471/0001-97, no
período de 04/2002 a 04/2006, Mecânica e Chapeação BL Ltda. CNPJ n° 01.344.739/0001-83,
no período de 07/2003 a 09/2004, 12/2004 e 01/2005 e Viagens e Transportes Fadros Ltda.
CNPJ n° 07.826.768/0001-68, mês 04/2006, referente a operação de transporte dos empregados
da empresa.
Transcrevo o resultado da diligência fiscal, que confirmou o período em que as
empresas estiveram incluídas no SIMPLES:
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.876 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37082.000771/2006-48

Em relação à alegação da Recorrente de quanto às empresas prestadoras Celso
Ruckert Ltda. (CNPJ no 00.705.867/0001-42), Mecânica e Chapeação BL (indicada também no
recurso como Transportes Eggers Ltda,) (CNPJ no 01.344.739/0001-83) e Transportes Buneker
Ltda. (CNPJ no 03.099.471/0001-97) estariam dispensada da retenção, nos termos do art. 148 da
IN 03/2005, a saber:

Art. 148. A contratante fica dispensada de efetuar a retenção e a contratada de
registrar o destaque da retenção na nota fiscal, na fatura ou no recibo, quando:
II - a contratada não possuir empregados, o serviço for prestado pessoalmente
pelo titular ou sócio e o seu faturamento do mês anterior for igual ou inferior a
duas vezes o limite máximo do salário de contribuição, cumulativamente;
§ 1oPara comprovação dos requisitos previstos no inciso lido caput, a contratada
apresentará a tomadora declaração assinada por seu representante legal, sob as
penas da lei, de que não possui empregados e o seu faturamento no mês anterior
foi igual ou inferior a duas vezes o limite máximo do salário de contribuição.

Ressalte-se que a Recorrente juntou as declarações dos proprietários dessas
empresas atestando que os serviços eram prestados pelos próprios sócios/titulares e que o
faturamento mensal era inferior a duas vezes o limite máximo do salário de contribuição,
solicitando a dispensa da retenção.
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.876 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37082.000771/2006-48

Todavia, conforme entendimento do acórdão recorrido, os requisitos do artigo
148, II acima são cumulativos, ou seja, a empresa contratada não pode possuir empregados, o
serviço deve ser prestado pessoalmente pelo titular ou sócio e o faturamento deve ser inferior a
duas vezes o limite máximo do salário de contribuição.
No caso, não houve o cumprimento da integralidade desses requisitos pelas
declarações de fls. 309/311, eis que a mesmas se olvidaram em mencionar que a contratada
possui ou não empregados. Ou seja, não se trata apenas da ausência dos “nos termos da lei”,
conforme sustentado pela Recorrente, mas de ausência da declaração de todos os requisitos
expressamente definidos na norma.
Todavia, compulsando as informações fiscais, verifico que em relação a essas
empresas também se comprovou a adesão ao REFIS, pelo que devem ser excluídos do
lançamento todos os levantamentos relativos a empresas prestadoras de serviços, no período
objeto da autuação.
Por fim, registro que ao contrário do sustentado, de que deveria haver a reforma
do acórdão para alterar a base de cálculo da retenção das contribuições para 30%, já foi dado
provimento pela DRJ, consoante excerto do decisum que ora transcrevo:

Por fim, quanto a redução da base de calculo para 30% do valor bruto da nota fiscal,
fatura ou recibo de prestação de serviços de transporte de passageiros, razão assiste a
notificada, sendo que o Auditor em seu parecer de fls.367/370 propôs retificação,
conforme dispõe o artigo 150, II da Instrução Normativa n° 03/2005, abaixo:
Art. 150. Os valores de materiais ou de equipamentos, próprios ou de terceiros, exceto
os equipamentos manuais, cujo fornecimento pela contratada esteja apenas previsto
em contrato, desde que discriminados na nota fiscal, na fatura ou no recibo de
prestação de serviços, não integram a base de cálculo da retenção, devendo o valor
desta corresponder no mínimo a:
II - trinta por cento do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação
de serviços para os serviços de transporte passageiros, cujas despesas de combustível e
de manutenção dos veículos corram por conta da contratada;
Ressalta-se ainda que como não foram consideradas nas planilhas fiscais (fls 367/370) a
exclusão das bases de calculo daquelas notas fiscais com valores inferiores a R$264,00
foi confeccionada nova planilha contendo a exclusão desses valores, bem como
redução da base de calculo para 30% do valor bruto das notas fiscais(levantamento
RET).
Ante ao exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo da alegação de
inconstitucionalidade, para na parte conhecida reconhecer a decadência das competências de
03/1999 a 11/1999 (inclusive) e dar-lhe parcial provimento, para excluir do lançamento as
contribuições relativas a prestação de serviço de transporte das empresas optantes pelo
SIMPLES.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.876 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37082.000771/2006-48

Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital